Tribunal: TJDFT
Processo: 0004841-23.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004841-23.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADRIANA DE SOUZA SAMPAIO, ADRIANA MACEDO DE ANDRADE, ADRIANE DE CARVALHO, ADRIANO ARRUDA BARBOSA LEAL, AIDA CARLA ARRUDA SPOSITO, ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, ALICE ADRIANA CUNHA DE SOUSA, ALMIR FLORES, ALZENIRA SILVA MATOS, ANA CARLA DI PACE MARANHAO ARAUJO, ANA FIRMINA BORGES COSTA, ANA MARIA CARNEIRO PEREIRA RODRIGUES, ANA MAGALHAES, ANA MARCIA PEREIRA MATOS, ANA MARIZETE DA CRUZ DE MELO, ANA ROSA SOARES, ANDREA BRUGIN DOS SANTOS FERREIRA, ANDREA DE OLIVEIRA LAFETA, ANDREA PINTO DE ARAUJO DE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, ANGIE FERREIRA SANTANA, ANTONIO CARLOS CARVALLO VIANA, ANTONIO TADEU DE SOUSA GONTIJO, ARILA TAVARES DE OLIVEIRA, BERENICE DARC JACINTO, BREITNER LUIZ TAVARES, CAMILA AVILA, CARLA CRISTINA BRAGA ALVES DUTRA, CARLOS MAGNO DO CARMO FERREIRA, CASSIA CILENE ALVES BATISTA, CASSIA DA SILVA BOTELHO, CATIA DENIANA FIRMINO PERFEITO, CELESTE MARIA DE FREITAS HORTELAO, CELIA MARIA GOMES, CILENE NUNES ARAUJO, CLAUDIA DA SILVA SARMENTO, CLAUDIA ELENA DE OLIVEIRA QUERMES, CLAUDIA LUCAS DE LACERDA, CLAUDIA MIDORI WATANABE, CLAUDIA REGINA GONCALVES DE SOUSA, CLEONICE FERREIRA DE BARROS, CORNELIA MARCIA DE MAGALHAES, CRISTIANA RODRIGUES VALERIO, CYNARA MARTINS DE SOUSA MOTA, DAVID MANSUR, DEBORA HILARIA BARCELOS, DENISE ANDREIA LOBO DE OLIVEIRA, DENISE POTIGUARA DE LIMA, DEYWISON BORGES RODRIGUES, DINAMARCIA FELIPE CARVALHO RODRIGUES, DIRCE GLORIA DE ALMEIDA ANDRADE, DIVA MESQUITA DE OLIVEIRA COELHO, DIVALDO DE OLIVEIRA, DIVINO DE SAO BOAVENTURA, DIVINO DE TORRES QUINTANILHA, DOMINGOS RIBEIRO SOARES, DULCINEIA CUNHA DE SOUZA, EDILENE RIBEIRO BATISTA, EDILEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA, EDINEIA DA CUNHA FERREIRA, EDIONE CELIA PEREIRA DOS SANTOS, EDIR DE SOUZA JORGE DA CUNHA, EDLAMAR ABADIA DE SOUSA RIBEIRO, EDNA MARTINS DA SILVA, ELDA LUCIA DUTRA, ELDENIR DA COSTA LIMA, ELENICE MUNIZ DE FREITAS, ELEONORA ALEXOPOULOS, ELIANE RODRIGUES DE ARAUJO, ELIENE BENTO LUIZ, ELIENE RODRIGUES SANTIAGO, ELISABETE FATIMA DE SOUSA, ELISABETH MARTINS DE SOUZA, ELISANGELA MARIA ALVES BARBOSA LEVI, ELISETE MARIA DE SOUSA, ELISETE ROSA PIMENTEL, ELIZABETH DE SOUSA LUCIO, ELIZABETH GUIMARAES SALGADO, ELIZABETH SOUZA PEREIRA, ELIZETE JORGE FABBRINI, ELOA MEIRELES SANTOS OLIVEIRA, ELOISA HELENA DIAS DA SILVA, ELSE JORGE DE MIRANDA, ELZA MARIA FERREIRA COSTA, ELZA MARIA NAPOLEAO, ELZA PEREIRA DE ARRUDA, ELZA TIECO YAJIMA HABARA, EMANUEL MAGALHAES DA COSTA FEITOSA, ENY DE AGUIAR PEREIRA, ESIO VIEIRA DE ARAUJO, EUNICE MARIA DOS SANTOS, EUNICE RODRIGUES SILVA, EURLIZETTE SOUZA DA SILVA, EVA MARCIA SILVA FONTES, EVANDRO BORGES DE DEUS, EVANILDE BRANDAO FERREIRA, FATIMA LUCIA FIRMINO DO NASCIMENTO, FERNANDA FANTINI VIEIRA DE SOUZA, FLAVIANE ALVES DE SOUSA, FLAVIO RODRIGUES XAVIER, FRANCISCA ALMEIDA MACHADO, BALTASAR FERNANDES PRAXEDES, GABRIEL ROBERTO LASTRA ESPINOZA, GEDILENE LUSTOSA GOMES DE ALMEIDA, GENTIL FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA, GETULIO TORRES BRASIL, GILDA ALMEIDA DE JESUS, GILMAR BEZERRA DOS SANTOS, GISLAINE XAVIER DE AZEVEDO, GISLENE BEZERRA TIMBO GUIMARAES, GRASIELA PETRUCCI ALABARSE, GUIDO ROBERMAR DE FIGUEIREDO, HELBER DO CARMO ALVES, HELDER JOSE DE OLIVEIRA, HELENICE DE OLIVEIRA LIMA, HELIO AFONSO DOS SANTOS SILVA, HUDSON CARLOS FELIX DE MOURA, HULDA PINTO SANTANA PIRES, HUMBERTO JOSE LOPES, IARA MARIA ASSIS ROCHA, IBRAIM SEVERO DA SILVA, ICLESIA MARIA GALDINO, IEDA BATISTA DE LIMA, IEDA FERREIRA BORGES, ILDAMAR DE FARIAS BRITO, ILMA CHAVES DE OLIVEIRA, ILZA VASCONCELOS LIMA, IOLENE DO NASCIMENTO LINS, IRINEU GOMES MORAES, ISA SALMA DE OLIVEIRA PASSOS, ISABEL CRISTINA MONTEIRO LELIS, ISAIAS JOAQUIM DE SOUSA, ISETE MARIA DA SILVA, ISMEIRE RODRIGUES DA CUNHA, ITARACI PEDREIRA LOBO, ITELITA FERRAZ, IVANI NERES DOS SANTOS, IVANILDO AMARO DE ARAUJO, IVONE FERREIRA BARBOZA FARIAS, JACKELINE VILELA EIRAS, JANE ALVES DA SILVA ANTUNES, JANE LINS CONCEICAO, JESUS DE GUSMAN DIAS BORGES, JOANA DARC BELARMINO DA SILVA, JOANA LIMA DE ALMEIDA RODRIGUES, JOANA MARIA MACHADO DOS SANTOS DE FREITAS, JOAO LUIS DE MELLO SALVIO, JOAQUINA CESAR DE OLIVEIRA, JOSE AFONSO DE SOUSA CAMBOIM, JOSE BORGES DE MATOS, JOSE CESAR RODRIGUES BEZERRA, JOSE DE RIBAMAR ROCHA DA SILVA, JOSE GANDA JUNIOR, JOSE INACIO DA SILVA FILHO, JOSE ROBERTO DE SOUSA, JOSEFA LUIZ DOS SANTOS DIAS, JOSELMA DE OLIVEIRA BATISTA, JULIA DANTAS DE JESUS, JULIO CESAR MACEDO RODRIGUES, JUSSARA PEREIRA DA SILVA, KATHIA FELIX DE MORAES QUEIROZ, KATIA SOARES DE SOUSA BELO, KATYA MARIA DE JESUS CAMARA, KEZIA DE PAULA NOGUEIRA SILVA, LEILA MARIA DE JESUS, LIZ BETANIA AMORIM RODRIGUES, LOIDE BASTOS BARBOSA DA COSTA, LUCIA GOMES PEREIRA GUEDES, LUCIA MARIA DE MEDEIROS SILVA, LUCIANA CALAFANGE DE ARAGAO, LUCIANA IDALINA MORAES WESTIN, LUCIANA RIBEIRO SILVA, LUCINEIA TOMAZINI DE BRITO, LUCIO CASSEMIRO ANACLETO, LUVERCI LULA BARROS, LUZINEIDE LIMA BARRETO CAMARA, MAIZA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, MANOELA MARIA LIOMIZA PEREIRA DE LIMA, MARCELO ALVES MAZZOCCANTE, MARCELO DONIZETE DA SILVA PEREIRA, MARCELO VERNILE DOS SANTOS, MARCIA MARTINS GOMES, MARCIA MORECI DE MELO TRINDADE, MARCIA PEREIRA CABRAL, MARCILENE BARCELAR DOS SANTOS, MARCILEY FERREIRA CORTES, MARCOS MESQUITA DA SILVA, MARGARETE SANTANNA DE MACEDO, MARGARETH FRANCISCA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, MARIA ALICE GOMES DA SILVA, MARIA ALZIRA NERIS DE SOUZA, MARIA ANTONIA MARQUES, MARIA APARECIDA DE SOUZA GOMES, MARIA APARECIDA ROCHA MUNDIM, MARIA APARECIDA SOUSA MOURA, MARIA APARECIDA XAVIER SILVA, MARIA CELESTE LIMA VIEIRA, MARIA CLAUDIA ARAUJO DE CASTRO, MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA LEMOS, MARIA DA GLORIA CARDOSO FERNANDES DE ARAUJO SANTOS, MARIA DA GUIA ANDRADE BORGES, MARIA DALVIRENE BRAGA, MARIA DAS GRACAS DIAS DE LUCENA FERREIRA, MARIA DAS GRACAS BONADIO, MARIA DAS GRACAS GONCALVES, MARIA DAS GRACAS MALAQUIAS CAMPOS, MARIA DE FATIMA MEDEIROS COSTA, MARIA DE FATIMA MENEZES DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA PEREIRA, MARIA DE LOURDES LUCIANO, MARIA DE LOURDES MACIEL COURA, MARIA DIVINA AIRES, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO NUNES RODRIGUES, MARIA DO SOCORRO PEREIRA CABRAL, MARIA EUNICE DA SILVA LIMA, MARIA HELENA ALVES CRISPIM, MARIA INEZ DE LIMA EVANGELISTA, MARIA IZENAURA DA SILVA SOUZA, MARIA JACILDA FERNANDES, MARIA JOSE DE MELO, MARIA LEIDE FERREIRA DE ANDRADE MARQUES, MARIA LUCIA SANTANA MEIRELES, MARIA LUISA PINTO, MARIA LUIZA DE BORBA, MARIA MARQUES DA SILVA, MARIA NEUZA DA COSTA ROCHA, MARIA NORMANDE FERNANDES DE OLIVEIRA, MARIA PESSOA FIDELIS, MARIA REGINA BARBOSA, MARIA REGINA DOS SANTOS SOARES, MARIA ROSEVAM FERNANDES DE ARAUJO PIRES, MARIA SALETE DE ALMEIDA ALARCAO, MARIA SOLANGE DE MELO E SILVA, MARIANGELA MARIA SILVEIRA DE OLIVEIRA, MARICELMA MEDRADO DOS SANTOS COSTA, MARIDETE BEZERRA DO AMARAL BRITO, MARILENE AVELINA DA SILVA FRANCA, MARILUCE BARBOSA CAMPOS, MARILUCE DA SILVA SANTIAGO, MARINILCE ALVES DE SOUZA SANTOS, MARIZA CHIARI ROCHA, MARLEM SIMONE AGUIAR OLIVEIRA, MARLENE BALIZA DA SILVA, MARLENE CALISTA IBIAPINA, MARLENE MIYAKO OUGA, MARLENE PEREIRA VASCONCELOS, MARLI ANTONIO DE FREITAS, MARLIVAN SANTOS DE SOUSA BORGES, MARLY SANTIAGO AMANCIO, MARTA HELENA ARAUJO ALVARES, MARTA MARIA SILVA DE ANDRADE DAMIAO, MARTA PEREIRA CESAR DA SILVA, MARTA RODRIGUES LIMA, MAURO BORBA XAVIER, MAURO LUCIO MARTINS, MAYKEL BRAGA ANDION, MAYRE ANTUNES DAMASCENO, MEIRE LUCIA DE FARIA COSTA, MICHELINE LORENA BISPO MAGALHAES CIRQUEIRA, MIGUEL ARCHANJO DE AGUIAR, MILTON COSTA DE AZEVEDO, MILTON SHINTAKU, MIRIAM REGINA BERNARDES DE FARIAS, MIRIAN LIMA SANTOS, MIRIAN NERECI BESSA FIDELIS, MIRISMAR TORRES REIS, NADIA PRIMROSE MENDES DA SILVA OLIVEIRA, NADJA RAMOS DE AVILA, NADMA NASCIMENTO DE ALMEIDA OLIVEIRA, NARA CRISTINA DO PRADO FONSECA BIAS, NARDELI DE SOUZA PIMENTA, NEIRY BRITO DE PAIVA, NEUZA DO NASCIMENTO SIMOES, NEUZA MARIA MAIA RODRIGUES MACEDO, NEYDE MARIA CAMPOS DA COSTA CARDOSO, NIDIA CARVALHO DE OLIVEIRA PAVEL, NIDIA TERESA RODRIGUES RIBEIRO, NILMA MATOS DE PAULA, NILVA NUNES DOS SANTOS, NILVA PEREIRA DE ALMEIDA, ALZI TAVARES DE MELO, NIVIA SUELY BATISTA DA SILVA, NOEMIA ALVES CARVALHO, NORIKO LUCIA SABANAI, NUBIA DA SILVA COUTO, NUCIA MARIA DE OLIVEIRA CENCI, ONICIA RODRIGUES DA COSTA MUHE, OZONIA MARTINS PACHECO, PATRICIA CANCELA CAMPOLINA DE OLIVEIRA, PATRICIA MAFRA GONCALVES RIBEIRO, PATRICIA MARIA ANDRADE DOS SANTOS, PAULA LOBO FERREIRA BORGES, PEDRO BRAGA DA COSTA LIMA, PEDRO MOURA DE FREITAS, PEDRO RAFAEL MACHADO DE GODOI GARCIA, RAILCE DA SILVA, RAQUELEIDE BRANDAO DE SOUSA, REGIANE DA SILVEIRA SIMOES, REGINA CELIA DINIZ DO NASCIMENTO DE SOUZA, REGINA LOURENCO DAVID, REGINA NOBRE AGUIAR, RENATA MELO SATYRO, RICARDO DA SILVA RABELLO, RICARDO GONCALVES BARBOSA, RICARDO PEREIRA NUNES, RITA DE CASSIA MACEDO RAMALHO CUNHA, RITA DE CACIA ALMEIDA, RITA DE CASSIA CHAVES, RITA DE KACIA DE OLIVEIRA MENDONCA, ROBERVALDO DANTAS DA SILVA, ROBINSON ALVES DA SILVA, ROSA MARIA BARBOSA OLIVERA, ROSALBA DE SOUZA FARIAS, ROSALIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, ROSALINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, ROSANA BORGES CALDAS, ROSANA GONCALVES DE SIQUEIRA BATISTA, ROSANE GUALBERTO RIBEIRO, ROSANGELA COSTA NERI DOS SANTOS, ROSANGELA DA SILVA AMORIM, ROSANGELA DE SOUSA RAMOS FALCAO, ROSANGELA LONDE DE OLIVEIRA, ROSANY DE MOURA TELES, ROSE MARY COSTA SOUSA, ROSE MARY DE FATIMA COSTA, ROSEMARY GONCALVES TEBALDI, ROSEMERE DE BRITO, ROSENICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, ROSIENE DE OLIVEIRA SANTOS MEDEIROS, ROSILENE LEMES LEOTERIO DOS SANTOS, ROSILENE PINTO ALVES, ROSY ANNE MARIA LOPES DELGADO, ROSYVANIA DE OLIVEIRA LIMA MORAIS, RUBIANE PEREIRA BEZERRA, RUTE SENA RIOS, RUTH CHAVES MARTINS, RUTH HELENA SOUSA CASTRO, SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA, SANDRA CELIA LOBAO BLOOMFIELD, SANDRA FERNANDES DE SOUZA, SANDRA FERREIRA ALVES, SANDRA HELENA VERAS MARINHO, SANDRA MARIA DE VASCONCELOS TAVARES, SANDRA MARIA LUCENA DA SILVA, SANDRA PATRICIA DE FARIA, SANDRA PEREIRA COUTO CABRAL, SAYRA ARAUJO LIMA, SEBASTIANA LUCIA DE SOUZA OLIVEIRA, SEBASTIANA LUCIA FRANCISCA RIBEIRO, SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA, SEBASTIAO GALVAO FERREIRA FILHO, SEBASTIAO OLIVIO BRITO, SELEIDE NUNES DE OLIVEIRA, SELMA GOMES DAVID, SHIRLEIDE DA SILVA NUNES, SHIRLEY DOS SANTOS, SILEDA MARIA HOLANDA DE SOUZA ALMEIDA, SILMARA FATIMA HOHMANN DA ROSA, SILVANA BANDEIRA CLARET, SILVANI ALVES WAGNER, SILVIA MARIA DOS SANTOS, SILVIO DE ARAUJO SANTOS, SIMARA ALVES DA COSTA, SIMONE DE FATIMA NOGUEIRA, SIMONE DO CARMO ALVES, SIRLEY MARIA DE CARVALHO, SOLANGE ANTERO SOUTO DE MORAES, SOLANGE APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS, SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA, SONIA CHAVES MARCELO MAGALHAES, SONIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES, SORAIA DOS SANTOS BRITO, STELA MARIS PAPA VILA VERDE, SUELI ANDRADE DOLIVAL, SUELI XAVIER DE ABREU, SUELY DE BRITO ROCHA DOS SANTOS, SUSANA MOREIRA DE LIMA, SUZANA PEREIRA RAIMUALDO BAENA, TAMARA CRISTINA METRE TEIXEIRA PIRES, TAMARA SILVA, TANIA VERRI DE OLIVEIRA MAGALHAES, TANIRA JOAQUINA SARMENTO RIBEIRO FAGUNDES, TELMA DE SOUZA AMANCIO, TELMA IRACI PESSOA DA CRUZ, TERESA BEZERRA RODRIGUES, TERESA CRISTINA MAGALHAES ROSA ISONI, TEREZINHA DE JESUS VALADARES ALONSO, TEREZINHA DE OLIVEIRA NUNES DA COSTA, TEREZINHA MARIA PEROSA BERGER, TEREZINHA PAIVA DE ALCANTARA, TOME AGUIAR VIEIRA, TONY MARQUES FERNANDES FERREIRA, VALDECI SILVERIO MARQUES, VALDELIA MARQUES RAMALHO ANTUNES, VALDERES DE OLIVEIRA SILVA, VALERIA CRISTINA LIMA DA SILVA, VALMEIRE SOUSA BEZERRA NAVES, VALNIRA RODRIGUES DE ABREU, VANDA MENDES DE SOUSA, VANDA VARGAS DE ARAUJO VIEIRA, VANESSA JESUS BRITO, VANI VIEIRA NUNES GONCALVES, VANIA DE FATIMA CANEDO DOS SANTOS, VANIA DE FATIMA MEIRA, VANIA LUCIA GONZAGA DE FREITAS, VANIA MALENA LOPES ANDRADE, VANIA ROCHA DA SILVA, VERA LUCIA DA SILVA FABIANO, VERA LUCIA DOS SANTOS BATISTA, VERA LUCIA PINHO, VERA REGINA ANGELO, VILMARIA MEIRELES DE JESUS, VIRGINIA LUCIA FURTADO MENEZES NORONHA, VIVIAN GOMES DE SOUSA, VIVIANE SANTOS SPERANDIO SABINO, WANDERLEI ALVES MARTINS, WANDERLEY DE SOUZA VIEIRA, WEIGMA DE FATIMA SANTOS LIMA BARBOSA, WELLINGTON CLAUDIO SOARES, WILCEA PEREIRA STACCIARINI, WILTON MESQUITA JUNIOR, YOKO CLEA HIGUCHI, YOLANDA SALES DE SOUTO NEVES, ZEILE PEREIRA DE AGUIAR, ZENAIDE BARBOSA DE SOUZA, ZILNEUDA ALEXANDRE MARTINS, JOANA MARIA MACHADO DOS SANTOS, CHEILA BATISTA BORGES, ADELIA MARIA NOVAIS DE OLIVEIRA, ANA KARINA ESMERALDO MOURAO, ANDREA DE OLIVEIRA, ANGELA MARIA ALVES, AURENIR COSTA ALENCAR, BETTY JANNE CHAVES MAGALHAES, CLAUDIA PATRICIA DA SILVA PACIFICO GALVAO, DARLENE ALVES DE ALMEIDA, DENISE CRISTINA FERNANDES MILITAO, EDNA SILVA WANZELLER, ELIANE VIEIRA DE SOUSA, ELIZABETE FRANCIS DE CASTILHO ALENCAR, ERICA REJANE DIAS COSTA, EUZENIRA MARIA PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO ASSIS DE SOUSA LUCENA, FRANCISCO VALDEX MARQUES, GEUSA NERES DE SOUSA VIEIRA, IVANUSA FERREIRA BARBOSA FILOMENO, JACQUELINE AREDA DE CARVALHO, JIANE DE CARVALHO RUFINO ANTUNES, KELLY CRISTINE COSTA RODRIGUES, LAURICE GONCALVES DE OLIVEIRA, LILIANE PERALTA SALEEM, LOIDE RACHEL DOS SANTOS, LUCIA MARIA CHATEAUBRIAND DUARTE DEL SOLAR, LUCIANA CHRISTINA ALVES DA SILVA, LUCINHA PEREIRA SANTOS, MAGDA ELAINE DE AGUIAR SANTOS, MARIA ALVES SOARES SILVA, MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE SOUZA LARA, M DE FATIMA AVELINO VIANA, MARIA DE FATIMA CABRAL DE SOUSA, MARIA DO SOCORRO PEIXOTO, MARIA DOS REMEDIOS QUARESMA DE MIRANDA, MARIA LUIZA RODRIGUES NEVES, MARIANE MEIRA COSTA SOARES, MARIZETE CARDOSO, MARTA MARIA SILVA DE ANDRADE, MARTA LIMA FIGUEIRA, MAYRE ANTUNES DAMASCENO SEVERINO, PATRICIA MAFRA G RIBEIRO, PATRICIA MARIA ANDRADE ALVES, ROSANGELA DE SOUSA RAMOS, ROSEMARY PINTO GONCALVES, ROSILENE LEMES LEOTERIO, ROSIMEIRE SERPA DE SOUZA SPARRENBERGER, SALETE PEREIRA DE CARVALHO SOUSA, SANDRA HELENA VERAS MARINHO TOMAZ, SANDRA PATRICIA DE FARIA DO NASCIMENTO, SANDRA PEREIRA CABRAL ALVES, SAYRA ARAUJO DOS SANTOS, SILVIO DE ARAUJO SANTOS CARDOSO FERNANDES, SOLANGE APARECIDA DE ANDRADE SANTOS, SUELI ANDRADE D OLIVAL, TELMA DE SOUZA AMANCIO MAGNUSSIN, VANDA VARGAS DE ARAUJO, VIRGINIA LUCIA FURTADO MENEZES, WEIGNA DE FATIMA SANTOS LIMA CREDOR ESPÓLIO DE: ENOY RIBEIRO BATISTA, DESIO BATISTA DE LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Passo a examinar o cumprimento da decisão ID 15628070, bem como petições pendentes. 2. Trata-se de pedidos de superpreferência apresentados pelos seguintes credores: CREDOR REQUERIMENTO MOTIVO 1. FATIMA LUCIA FIRMINO DO NASCIMENTO IDs 19464605/19464606 (advogado) IDADE E DOENÇA 2. JOSE AFONSO DE SOUSA CAMBOIM IDs 18505729/18505730 (próprio credor) IDADE 3. LOIDE RACHEL DOS SANTOS IDs 20349469/20349471 (advogado) IDADE 4. TEREZINHA MARIA PEROSA BERGER IDs 18537120/18537121 (advogado) IDADE O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos ou são portadores de doença grave, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88 e o art. 102, § 2o, do ADCT. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. §3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional 99/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo PCT. Diante do exposto, em virtude de “idade e doença” nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) 4 (QUATRO) CREDOR(ES) INDICADOS NA TABELA ACIMA, para que passe(m) a figurar na LISTA DE SUPERPREFERÊNCIAS. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria. Caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo juntar cópia autenticada ou original da procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). Se não houver manifestação nos termos do parágrafo precedente, o(s) alvará(s) será(ão) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credor(es), não sendo possível seu cancelamento para expedição em nome do causídico, mesmo que este tenha procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser levada, juntamente com o alvará, para apresentação à instituição bancária. 3. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição, documentos e as planilhas de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s), com deságio de 40% (quarenta por cento): CELIA MARIA GOMES (IDs 19743480/19743489) EVANILDE BRANDAO FERREIRA (IDs 20485731/20485743) ROSANA BORGES CALDAS (IDs 20465990/20466510) Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. O pagamento do acordo obedecerá à lista das propostas de acordo direto a ser encaminhada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal e elaborada em consonância com a ordem cronológica de apresentação dos precatórios organizada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s), EM ORDEM CRONOLÓGICA, para assinar o termo de acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para levantamento do alvará de pagamento. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes do referido acordo deverá(ão) aguardar a intimação para comparecer(em) a esta Coordenadoria para assinar(em) o termo de acordo direto, não sendo necessário o seu comparecimento a esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Destaca-se que, com a assinatura do termo de acordo direto, eventual pedido de preferência constitucional pendente será considerado prejudicado especificamente em relação ao credor que o subscreveu. 4. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) MARIA DA GUIA ANDRADE BORGES, com deságio de 40% (quarenta por cento) - IDs 19628478/19734251. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. No caso presente, o próprio credor apresentou o requerimento para participação no acordo direto para pagamento do precatório. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por outro lado e a fim de tornar mais simples e rápido os procedimentos, se assim desejar o credor, a formalização do acordo direto poderá ser realizada por meio de advogado com poderes atuais e específicos para celebrar a transação com deságio de 40% (quarenta por cento). Apresentada procuração atualizada com poderes especiais, esta Coordenadoria anexará o termo de acordo direto e os cálculos respectivos aos autos. O(a) credor(a), por meio de seu(sua) advogado(a), deverá manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, informando se concorda ou não com o acordo e os valores. Cumpre destacar que a manifestação expressa e inequívoca do(a) advogado(a) substituirá a assinatura do credor no termo de acordo direto anexado aos autos. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s), por meio do(a) advogado(a), será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, acerca das instruções sobre a forma e data do pagamento do crédito, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa. Além disso, considerando a retirada da certidão de crédito, consoante documento ID 8029473 – Pág. 13, o credor MARIA DA GUIA ANDRADE BORGES, antes de formalizar o acordo direto, pessoalmente ou por advogado, será intimado para devolver a via original da certidão ID 8029473 – Pág. 13 e assinar declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Caso a certidão de crédito tenha sido roubada, furtada ou extraviada, o credor deverá fazer um Boletim de Ocorrência Policial e assinar a declaração de titularidade do crédito mencionada acima. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 5. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) ROSANGELA COSTA NERI DOS SANTOS, com deságio de 40% (quarenta por cento) - IDs 20485746/20486311. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. No caso presente, o próprio credor apresentou o requerimento para participação no acordo direto para pagamento do precatório. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por outro lado e a fim de tornar mais simples e rápido os procedimentos, se assim desejar o credor, a formalização do acordo direto poderá ser realizada por meio de advogado com poderes atuais e específicos para celebrar a transação com deságio de 40% (quarenta por cento). Apresentada procuração atualizada com poderes especiais, esta Coordenadoria anexará o termo de acordo direto e os cálculos respectivos aos autos. O(a) credor(a), por meio de seu(sua) advogado(a), deverá manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, informando se concorda ou não com o acordo e os valores. Cumpre destacar que a manifestação expressa e inequívoca do(a) advogado(a) substituirá a assinatura do credor no termo de acordo direto anexado aos autos. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s), por meio do(a) advogado(a), será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, acerca das instruções sobre a forma e data do pagamento do crédito, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa. Além disso, considerando a retirada da certidão de crédito, consoante documento ID 8029285 – Pág. 6, o credor ROSANGELA COSTA NERI DOS SANTOS, antes de formalizar o acordo direto, pessoalmente ou por advogado, será intimado para devolver a via original da certidão ID 8029285 – Pág. 6 e assinar declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Caso a certidão de crédito tenha sido roubada, furtada ou extraviada, o credor deverá fazer um Boletim de Ocorrência Policial e assinar a declaração de titularidade do crédito mencionada acima. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 6. Ante o deferimento do pagamento de parcela superpreferencial à credora TEREZINHA MARIA PEROSA BERGER, considero prejudicada a expedição de certidão para fins de compensação tributária a que se refere o item 4.2 da decisão ID 15628070. 7. SELMA BEZERRA DE SOUSA (nome de solteira SELMA BEZERRA LOLA) é credora do precatório 0003297-97.2010.8.07.0000, e não deste precatório. Portanto, está prejudicado o cumprimento do item 8 da decisão ID 15628070. 8. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária para a transferência do valor líquido devido aos credores ITELITA FERRAZ (IDs 20947330/20947332) e MARCOS MESQUITA DA SILVA (IDs 21010363/21010374). 9. À Secretaria da COORPRE, a fim de intimar a credora VALNIRA RODRIGUES DE ABREU para entregar a certidão de crédito do precatório, com objetivo de instruir o requerimento de superpreferência ID 13108734, conforme item 2.1.1 da decisão ID 15628070. 10. Após, façam os autos conclusos para designação de data de pagamento, bem como para análise de eventuais requerimentos pendentes, inclusive de habilitação de (sub)cessionários e sucessores. Publique-se. Dê-se ciência ao ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios